Tribunal: TJES
Processo: 5014220-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO AUTOMÁTICA SEM FALTA GRAVE. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS. TEMA REPETITIVO Nº 1.006 DO STJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto
contra decisão
, nos autos da execução penal, que
unificou as penas
impostas ao reeducando e
fixou o regime fechado
para o cumprimento da reprimenda.
O agravante sustenta erro no cômputo da pena, alegando que não foi considerado o período desde a última prisão (03/05/2022), e a impossibilidade de regressão automática de regime sem falta grave, requerendo a retificação do cálculo e a manutenção do regime anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas questões
em discussão:
(i) verificar se a decisão agravada incorreu em erro material no cálculo da pena, especialmente quanto à desconsideração do período cumprido e à data-base;
(ii) examinar se a unificação das penas poderia ensejar a regressão automática do regime de cumprimento, sem a ocorrência de falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do
art. 111 da Lei de Execução Penal (LEP)
, a unificação de penas tem por finalidade somar as reprimendas impostas em processos distintos, com observância do regime adequado ao total da pena, podendo implicar em regime mais gravoso, sem que isso configure regressão automática.

4. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que, “
havendo mais de uma condenação, o regime de cumprimento será determinado pela soma ou unificação das penas, conforme o art. 33 do Código Penal
” (AgRg no RHC n. 213.810/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/06/2025, DJe 26/06/2025).

5. Constatou-se nos autos que, na data de 07/11/2025, o reeducando já teve
progressão de regime para o semiaberto
e
autorização para saídas temporárias
, o que
torna prejudicado o exame do pedido de afastamento do regime fechado
, ante a
perda superveniente do objeto
.

6. O juízo da execução fixou a
data-base em 03/05/2022
, correspondente à última prisão, em conformidade com a
tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.006 do STJ
(ProAfR no REsp n. 1.753.509/PR), segundo a qual
a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios
, sob pena de
bis in idem
e de ofensa ao princípio da legalidade.

7. Não há demonstração de erro material no cálculo nem ilegalidade na decisão agravada, que observou a soma das penas, a detração e a correta fixação do marco temporal para os benefícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, pode ensejar a fixação de regime mais gravoso, sem que isso configure regressão automática de regime, por não decorrer de falta grave.

2. A unificação de penas não altera a data-base para concessão de novos benefícios executórios, conforme o Tema Repetitivo nº 1.006 do STJ.

3. A superveniência de progressão de regime e concessão de benefícios torna prejudicado o agravo em execução por perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 111 e 118, II; CP, arts. 33, 297, 298, parágrafo único, e 304.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 213.810/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.06.2025, DJe 26.06.2025; STJ, ProAfR no REsp n. 1.753.509/PR (Tema Repetitivo nº 1.006), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.12.2018, DJe 11.03.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014220-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADEILSON DUARTE PAIAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO AUTOMÁTICA SEM FALTA GRAVE. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS. TEMA REPETITIVO Nº 1.006 DO STJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão, nos autos da execução penal, que unificou as penas impostas ao reeducando e fixou o regime fechado para o cumprimento da reprimenda.
O agravante sustenta erro no cômputo da pena, alegando que não foi considerado o período desde a última prisão (03/05/2022), e a impossibilidade de regressão automática de regime sem falta grave, requerendo a retificação do cálculo e a manutenção do regime anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada incorreu em erro material no cálculo da pena, especialmente quanto à desconsideração do período cumprido e à data-base; (ii) examinar se a unificação das penas poderia ensejar a regressão automática do regime de cumprimento, sem a ocorrência de falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal (LEP), a unificação de penas tem por finalidade somar as reprimendas impostas em processos distintos, com observância do regime adequado ao total da pena, podendo implicar em regime mais gravoso, sem que isso configure regressão automática.

4. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que, “
havendo mais de uma condenação, o regime de cumprimento será determinado pela soma ou unificação das penas, conforme o art. 33 do Código Penal
” (AgRg no RHC n. 213.810/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/06/2025, DJe 26/06/2025).

5. Constatou-se nos autos que, na data de 07/11/2025, o reeducando já teve
progressão de regime para o semiaberto
e
autorização para saídas temporárias
, o que
torna prejudicado o exame do pedido de afastamento do regime fechado
, ante a
perda superveniente do objeto
.

6. O juízo da execução fixou a
data-base em 03/05/2022
, correspondente à última prisão, em conformidade com a
tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.006 do STJ
(ProAfR no REsp n. 1.753.509/PR), segundo a qual
a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios
, sob pena de
bis in idem
e de ofensa ao princípio da legalidade.

7. Não há demonstração de erro material no cálculo nem ilegalidade na decisão agravada, que observou a soma das penas, a detração e a correta fixação do marco temporal para os benefícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, pode ensejar a fixação de regime mais gravoso, sem que isso configure regressão automática de regime, por não decorrer de falta grave.

2. A unificação de penas não altera a data-base para concessão de novos benefícios executórios, conforme o Tema Repetitivo nº 1.006 do STJ.

3. A superveniência de progressão de regime e concessão de benefícios torna prejudicado o agravo em execução por perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 111 e 118, II; CP, arts. 33, 297, 298, parágrafo único, e 304.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 213.810/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.06.2025, DJe 26.06.2025; STJ, ProAfR no REsp n. 1.753.509/PR (Tema Repetitivo nº 1.006), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.12.2018, DJe 11.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por ADEILSON DUARTE PAIÃO

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da execução penal nº 4000086-42.2023.8.22.0022, unificou as penas das condenações do reeducando e fixou o regime fechado para o cumprimento da reprimenda.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, a existência de erro material no cômputo do tempo de pena cumprida, por ter desconsiderado o período desde a última prisão, bem como a impossibilidade de regredir o regime de pena automaticamente, sobretudo pela ausência de cometimento de falta grave.

Diante disso, requer seja retificado o cálculo da pena, mantendo a data-base em 03/05/2022 e corrigindo o saldo de pena remanescente, bem como o afastamento do regime fechado aplicado.

Contrarrazões da promotora de justiça, pugnando pelo desprovimento do agravo para manter incólume a decisão agravada.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo o
decisum
impugnado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ADEILSON DUARTE PAIÃO

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da execução penal nº 4000086-42.2023.8.22.0022, unificou as penas das condenações do reeducando e fixou o regime fechado para o cumprimento da reprimenda.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, a existência de erro material no cômputo do tempo de pena cumprida, por ter desconsiderado o período desde a última prisão, bem como a impossibilidade de regredir o regime de pena automaticamente, sobretudo pela ausência de cometimento de falta grave.

Diante disso, requer seja retificado o cálculo da pena, mantendo a data-base em 03/05/2022 e corrigindo o saldo de pena remanescente, bem como o afastamento do regime fechado aplicado.

A promotora de justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo o
decisum
impugnado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça para que seja negado provimento ao agravo.

Pois bem.

Compulsando os autos da execução penal, depreende-se que o Juízo
a quo
recebeu nova guia de execução referente à condenação do apenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 297, 298, parágrafo único, e 304, todos do Código Penal, à pena corpórea de 03 (três) anos de reclusão no regime semiaberto.

Diante disso, procedeu à soma das reprimendas, resultando em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses, e descontou o tempo de pena cumprido pelo agravante, de três dias, totalizando a pena remanescente de 09 anos, 08 meses e 27 dias de pena privativa de liberdade, fixando o regime fechado para cumprimento, nos termos do art. 111 da LEP,
in verbis
:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Com efeito, a jurisprudência do C. STJ orienta que, “
nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, quando há mais de uma condenação, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, conforme o art. 33 e seguintes do Código Penal
” (AgRg no RHC n. 213.810/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No entanto, compulsando os autos da execução penal, depreende-se que consta como pena remanescente, na data de hoje (07/11/2025), 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, bem como já fora concedida a progressão do regime de pena do reeducando para o semiaberto, além da autorização para as saídas temporárias.

Infere-se, portanto, que houve a perda superveniente do objeto recursal quanto a tais pontos, tornando prejudicada a análise dos referidos pleitos.

O Juízo da execução fixou, igualmente, o marco interruptivo em 03/05/2022, data da última prisão do apenado, o que está em consonância com o entendimento do Tema Repetitivo nº 1.006 do STJ, que estabelece que a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, a saber:

RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal. 2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução. 3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. 4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena. 5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios. (ProAfR no REsp n. 1.753.509/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/12/2018, DJe de 11/3/2019.)

Forte em tais razões,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.